Tribunal: TJDFT
Processo: 0736432-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE CONCLUSÃO ANTERIOR EM ETAPA DE ENSINO ANTERIOR. ACRÉSCIMO DE 1/3. DEVIDO. RECURSO DESPROVIDO. CORREÇÃO DE OFÍCIO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução interposto pelo MPDFT contra decisão da Vara de Execuções Penais, que deferiu o pleito de remição da pena pelo estudo, em razão da aprovação do agravado no ENCCEJA 2024, no entanto, sem o acréscimo de 1/3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se a aprovação no ENCCEJA, mesmo diante da prévia conclusão do ensino médio, gera direito à remição da pena
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 126 da Lei de Execução Penal assegura ao condenado a remição da pena pelo estudo. A finalidade do benefício é a de incentivar o crescimento e o esforço intelectual do apenado, atividade de essencial importância para a inserção no mercado de trabalho.
4. Admite-se a aprovação no ENCCEJA/ENEM como contagem de tempo de estudo para fins de remição de pena, pois representa dedicação do interno ao estudo, durante a execução penal, contribuindo com a finalidade ressocializadora.
5. O fato de o reeducando já possuir ensino médio completo ao tempo da realização do ENCCEJA/ENEM referente ao mesmo nível de escolaridade não obsta que seja beneficiado pela remição. No entanto, a lei prevê que o benefício de acréscimo de 1/3 no tempo remido é destinado apenas àqueles que superam um nível educacional, seguindo a disposição expressa do art. 126, § 5o, da LEP.
6. As decisões emanadas do Juízo da Execução Penal revestem-se de natureza híbrida, englobando aspectos administrativos e jurisdicionais. Por essa razão, admitem revisão sem afronta à coisa julgada ou ao princípio da non reformatio in pejus, assegurando-se, ademais, às partes o direito de recorrer quando se julgarem prejudicadas.
7. Malgrado se trate de recurso exclusivo da acusação, constatado erro material em prejuízo do agravado, impõe-se a correção de ofício para incluir 1/3 nos dias remidos.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido. Decisão parcialmente reformada para, de ofício, ampliar o benefício.
Dispositivos relevantes citados: Resolução CNJ n. 391/2021, art. 3o, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ. AgRg no REsp n. 2.068.318/DF, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19/10/2023; TJDFT. Acórdão 2028616, Rel. CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, j. 31/07/2025; TJDFT. Acórdão 1860416, Rel. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, j. 9/5/2024.